Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NÃO CONFIGURADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, estabeleça que o comparecimento espontâneo do réu no feito supre a falta de sua citação, tal efeito não se efetiva quando o advogado constituído pelo requerido comparece aos autos, contudo, sem procuração que o autorize a receber citação. Assim, sem citação formalizada perante a pessoa do réu, o feito carece do ato citatório válido.
2. Entabulado acordo extrajudicial entre as partes, antes da realização da citação do réu, há a perda do interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.